Tribunal: TJES
Processo: 5003473-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003473-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR DE ARAUJO PINTO
AGRAVADO: PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003473-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR DE ARAUJO PINTO

AGRAVAD
OS
: PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI

J C BARONI COMPRA E VENDA DE VEICULOS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº 832822, página 6
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pela decisão id nº 833164 restou deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

Ausentes c
ontrarrazões
,
a despeito da regular intimação dos recorridos
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003473-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR DE ARAUJO PINTO

AGRAVAD
OS
: PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI

J C BARONI COMPRA E VENDA DE VEICULOS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº 832822, página 6
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
a parte,
que
se apresenta como pescador
,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
a teor da declaração
de pobreza lançada
em
id nº

832815
,
página
3
,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite
m
.

Destaco, na oportunidade, o
s documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo (
id nº 832820, páginas 5/10 e 832821,
páginas 1/7
),
quais sejam, cópias de declaração de imposto de renda prestadas em 2019 e 2020
,
que
informa
m

a natureza indenizatória dos valores recebidos da Fundação Renova nos anos de 2018 e 2019
.

A argumentação deduzida pel
a
parte
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
o
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.